Tribunal: TCU
Processo: 045.340/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 122/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.340/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albertino Maquine Ermelindo (XXX.379.672-XX); Ana Maria Alves Pereira (XXX.254.912-XX); Augusto Cesar Alves Bacovis (XXX.455.742-XX); Gilberto Andrade da Silva (XXX.510.082-XX); Maria de Fatima Barros Silva (XXX.309.952-XX); Regina Lucia Azevedo de Albuquerque (XXX.406.942-XX); Sulamita Taita Vitorino Cuvello (XXX.819.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.